Tribunal: STJ
Processo: 5082618-04.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2126745 - RS (2024/0063591-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INES DE FATIMA CIPRANDI
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA
SALARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.170/STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
CÁCULOS
NO
MOMENTO
DEVIDO.
PRECLUSÃO
EVIDENTE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em cumprimento de sentença, determinou que a atualização monetária
do débito seja feita pelo índice IPCA-E. No Tribunal
, o agravo não
a quo
foi provido. Nesta Corte, deu se provimento ao recurso especial.
II - Compulsando os autos, como acertadamente consignado pelo
TRF da 4a Região, não é caso de aplicação do Tema n. 1.170/STF, uma vez
que consignado no acórdão recorrido à fl. 145.
III - Logo, não se discute qual índice deve ser aplicado, mas sim
a possibilidade de alteração após a anuência do credor em virtude da
preclusão.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a
devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47483421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fd80e0e7-d2eb-4154-85cc-3f0b9648fdd3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fd80e0e7-d2eb-4154-85cc-3f0b9648fdd3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2126745 - RS (2024/0063591-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INES DE FATIMA CIPRANDI
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA
SALARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.170/STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
CÁCULOS
NO
MOMENTO
DEVIDO.
PRECLUSÃO
EVIDENTE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em cumprimento de sentença, determinou que a atualização monetária
do débito seja feita pelo índice IPCA-E. No Tribunal
, o agravo não
a quo
foi provido. Nesta Corte, deu se provimento ao recurso especial.
II - Compulsando os autos, como acertadamente consignado pelo
TRF da 4a Região, não é caso de aplicação do Tema n. 1.170/STF, uma vez
que consignado no acórdão recorrido à fl. 145.
III - Logo, não se discute qual índice deve ser aplicado, mas sim
a possibilidade de alteração após a anuência do credor em virtude da
preclusão.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a
devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA46966201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:59
Código de Controle do Documento: 327748af-ebd1-495a-bcac-287ad2f44ea0

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão em se deu provimento ao
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
reconhecer a preclusão quanto a alteração do índice de correção monetária."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão monocrática que ora se ataca, fundamentada na hipotética unicidade
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deixa de considerar julgados paradigmas,
em casos idênticos ao dos autos, bem como desconsidera os termos do julgamento do Tema
810 do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, há de se ressaltar a impossibilidade de
provimento do Recurso Especial nos termos do art. 255, §4o, III do RISTJ, porquanto não se
pode afirmar que o entendimento desta Corte é consolidado no mesmo sentido da decisão
agravada. Tal arguição é de incomplexa corroboração, a medida em que no julgamento do
Agravo Interno em Recurso Especial no 1967170/RS, com voto do Relator Ministro
Benjamin Hermann, desta Segunda Turma, a fundamentação arguida vai ao encontro da
pretensão da agravante.
[...]
3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento
do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações
de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de
regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a
todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa
julgada."
[...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora e a correção monetária são
encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual, e
portanto, devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo
anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Assim, as
alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35
/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em
trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp n. 1.494.054/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, D Je de
.)
21/6/2021
23/6/2021
[...]
Veja-se, ademais, trecho decisório do Recurso Especial no 2158854/SC, de lavra do
Ministro Teodoro Silva Santos:
Documento eletrônico VDA46966201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:59
Código de Controle do Documento: 327748af-ebd1-495a-bcac-287ad2f44ea0

O acórdão recorrido deve ser mantido. Com efeito, esta Corte Superior de
Justiça firmou a compreensão no sentido de que: [...] os juros de mora e a correção
monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter
eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já
homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por
causa dessa inclusão. Assim, as alterações do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997,
introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180- 35/2001 e pela Lei n. 11.960/2009,
têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no
princípio tempus regit actum (AgInt no R Esp n. 2.152.065/SC, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
).
21/10/2024
25/10/2024
[...]
Sendo assim, data máxima vênia, não pode ser dado provimento ao apelo especial
utilizando-se desta fundamentação, levando em consideração, especialmente, que não há
entendimento consolidado e sedimentado deste STJ, havendo divergência, conforme supra
demonstrado, entre Ministros da mesma Turma, inclusive. Quanto ao mais, os termos do
julgamento do RE 870.947, que deu origem ao Tema 810/STF, deixaram de ser aplicados. A
tese firmada pela Corte Suprema enfrentado em razão do Recurso Extraordinário n. RE
870.947/SE, dispõe que a TR, enquanto índice de correção monetária para débitos da
Fazenda Pública, foi julgada inconstitucional, pois a sua aplicação não reflete a
desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, o que resta por afrontar o direito de
propriedade, uma vez que não mantém o seu valor real. Assim sendo, cabe referir que, nesse
contexto, quando da elaboração dos cálculos iniciais para a execução, o entendimento que
prevalecera é o da aplicação do texto do art. 1°- F, da Lei Federal n. 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei Federal no 11.960/09. Desse modo, com nova interpretação sobre a
lei que altera o regime dos juros moratórios, deve ser aplicada imediatamente.
[...]
A Corte Suprema, então, decidiu pela inaplicabilidade da modulação de efeitos aos
débitos da Fazenda Pública, entendendo-se inaplicável a atualização monetária pela TR
diante da sua inconstitucionalidade mesmo a partir de junho de 2009. Apresentados recursos
de embargos de declaração, aos quais havia sido atribuído efeito suspensivo que ocasionou a
suspensão de inúmeros processos em todo país, dentre eles os que discutem as diferenças de
juros da URV dos servidores do Judiciário Estadual, foram desacolhidos na sessão do dia
03.10.2019. Com isso, findou-se a discussão e foi totalmente afastada a TR, decidindo o
Plenário do Supremo Tribunal Federal pela aplicação do IPCA-E para atualização monetária
das dívidas da Fazenda Pública desde 2009. Portanto, tratando-se a questão de declaração de
inconstitucionalidade, não há de se falar em preclusão, pois a inconstitucionalidade –
matéria de interesse público – pode e deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, sob pena de ofensa à correta prestação jurisdicional por parte do Estado,
aplicando-se índice que não se revela adequado a capturar a variação de preços da
economia. Não há ofensa a coisa julgada quando a aplicação de juros e correção monetária
diversos decorrem da mudança de lei. A correção monetária e juros são estabelecidos em
normas de direito processual que se aplicam imediatamente. Observemos o seguinte excerto
extraído do julgamento do EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, de lavra do Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que
os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se
renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação
Documento eletrônico VDA46966201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:59
Código de Controle do Documento: 327748af-ebd1-495a-bcac-287ad2f44ea0

vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da
coisa julgada." (julgado em
, D Je
).
15/9/2015
25/9/2015
[...]
Convém ressaltar que o art. 927, inciso I, do CPC/15, determina a aplicação imediata,
em sede de primeiro e segundo grau, de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
Dessa forma, a decisão, prolatada em sede de repercussão geral, passou a ser
aplicável de imediato a todos os juízes e Tribunais do país, na medida em que a TR não se
revela adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina, como bem ressaltou o Ministro Luiz Fux em seu voto. Não há falar,
pois, em preclusão lógica, quanto ao afastamento do índice no presente caso. A ação de
cumprimento de sentença que deu origem ao Recurso Especial outrora provido, foi ajuizada
antes da decisão do STF, sendo que no respectivo julgado não houve modulação de efeitos.
Portanto, trata-se de entendimento aplicável a qualquer tempo.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Compulsando os autos, como acertadamente consignado pelo TRF da 4a
Região, não é caso de aplicação do Tema n. 1.170/STF, conforme consignado no acórdão
recorrido à fl. 145:

Nesse contexto o recebimento do presente (evento 3, PROCJUDIC2, fls. 08/10); a
apresentação de impugnação (evento 3, PROCJUDIC2, fls. 12/14); a resposta à impugnação
por parte da credora (evento 3, PROCJUDIC2, fls.30/37); e a digitalização dos autos
(evento 3, PROCJUDIC8); a interposição de agravo de instrumento no 70083501338
(evento 3, PROCJUDIC3, fls. 06/16); o julgamento do recurso por parte da c. 25a Câmara
Cível deste TRJS4 (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 23/29); o acolhimento da impugnação ao
Documento eletrônico VDA46966201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:59
Código de Controle do Documento: 327748af-ebd1-495a-bcac-287ad2f44ea0

cumprimento de sentença (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 36/37); a petição do executado
acerca dos cálculos dos valores devidos (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 38/39) e a
digitalização dos autos (evento 3, PROCJUDIC5).
Depois, o pedido de expedição da RPV por parte da credora no valor de R$ 15.255,32
a título de valor principal e R$ 3.051,06 a título de honorários (evento 6, PET1); a
expedição da RPV (evento 9, RPV1); a expedição de alvará (evento 19, DESPADEC1); a
informação dos dados bancários para fins de levantamento de valores (evento 22, PET1 e
evento 26, PET1); a concordância do executado (evento 31, PET1); o provimento judicial
de bloqueio de valores e expedição de alvará (evento 33, DESPADEC1); a petição da parte
credora com a juntada de demonstrativo de atualização dos cálculos (evento 42, PET1); a
impugnação do executado (evento 47, PET1); e a resposta à impugnação (evento 53, PET1)

Logo, não se discute qual índice deve ser aplicado, mas sim a possibilidade de
alteração após a anuência do credor em virtude da preclusão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento
oportuno induz à ocorrência da preclusão.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento
oportuno induz à ocorrência da preclusão (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) 2. Agravo
11/4/2022
18/4/2022
interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.712/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
29/9/2022

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS
APURADOS. CONCORDÂNCIA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O aresto regional não se afastou do entendimento firmado neste Superior Tribunal
de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no
momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como proposta pela
parte recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo probatório constante
Documento eletrônico VDA46966201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:59
Código de Controle do Documento: 327748af-ebd1-495a-bcac-287ad2f44ea0

dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.908.074/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
29/9/2022

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ELABORAÇÃO DA CONTA.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO/RPV.
JUROS
DE
MORA.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. A Corte Constitucional, na sessão do dia
(RE 579.431/RS, com
19/04/2017
repercussão geral reconhecida), considerou devidos os juros moratórios no período
compreendido entre a data dos cálculos e a da Requisição de Pequeno Valor - RPV ou da
expedição do precatório, superando assim o entendimento anterior do STJ.
2. É firme o entendimento desta Corte de que "a aplicação de juros e correção
monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser
conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita,
tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais
institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
9/8/2017
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
30/8/2022

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:59
Código de Controle do Documento: 327748af-ebd1-495a-bcac-287ad2f44ea0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.126.745 / RS
Número Registro: 2024/0063591-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01210359820198210001
0121035982019821000150607773720198210001
1210359820198210001
121035982019821000150607773720198210001 50607773720198210001 50826180420238217000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
RECORRIDO
: INES DE FATIMA CIPRANDI
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INES DE FATIMA CIPRANDI
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
Documento eletrônico VDA47458455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: d2458138-97ec-42e0-b2b8-46349c089021

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: d2458138-97ec-42e0-b2b8-46349c089021